Tribunal: TRF3
Processo: 5001637-09.2023.4.03.6002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
538/1327)

5001637-09.2023.4.03.6002

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001637-09.2023.4.03.6002

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO: GRAZIELI DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE LUIS JUDACHESKI - RS66424-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sua condenação ao pagamento de lucros cessantes, fixados em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, com correção monetária a partir do vencimento de cada parcela. A embargante sustenta ocorrência de bis in idem na forma de atualização e defende que a correção monetária e os juros de mora, por constituírem matéria de ordem pública, podem ser revistos de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível, em sede de embargos de declaração, a revisão da correção monetária da condenação, quando tal matéria não foi suscitada na apelação, sob o argumento de se tratar de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração às situações de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A forma de atualização monetária dos lucros cessantes foi fixada na sentença e não foi objeto de impugnação específica na apelação da CEF.

5. Ainda que os consectários legais possuam natureza de ordem pública, a jurisprudência do STJ admite a incidência de preclusão quando a matéria foi decidida e não houve insurgência da parte interessada no momento processual adequado.

6. Ausência de vício que justifique a oposição do presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Opera-se a preclusão consumativa quanto às matérias decididas e não impugnadas oportunamente, ainda que de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.353.528/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/4/2024, DJe 18/4/2024;

STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 791.090/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/10/2023, DJe 11/10/2023;

STJ, AgInt no REsp 1.730.752/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14/3/2024, DJe 11/4/2024;

STJ, AgInt no REsp 2.077.812/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 8/4/2024, DJe 11/4/2024;

STJ, AgInt no AREsp 2.030.343/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 8/8/2022, DJe 15/8/2022;

STJ, AgInt no AREsp 2.007.442/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27/6/2022, DJe 30/6/2022;

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.746.965/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 6/6/2022, DJe 8/6/2022;

STJ, AgInt no AREsp 1.357.734/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/5/2019, DJe 3/6/2019;

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001637-09.2023.4.03.6002

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE LUIS JUDACHESKI - RS66424-A

APELADO: GRAZIELI DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela CEF contra o acórdão de ID 353099862, assim ementado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ENTIDADES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABAILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação proposta por adquirente de imóvel em face da Caixa Econômica Federal - CEF, visando a sua condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais, além da restituição em dobro dos encargos cobrados durante o período de atraso na entrega do imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - Entidades. A sentença julgou os pedidos procedentes. A CEF apela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva; (ii) determinar se a parte autora faz jus à indenização por lucros cessantes e danos morais; (iii) resolver a impugnação da gratuidade de justiça concedida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da CEF já havia sido objeto de apreciação por este Tribunal, por meio do julgamento de Agravo de Instrumento, que manteve a CEF no polo passivo do feito, de modo que não cabe mais a rediscussão da matéria.

4. Hipótese de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel em que o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem (Tema/STJ 996).

5. A fixação de indenização a título de lucros cessantes em 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, como quantia estimada pela locação do bem, é razoável e está em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6. O atraso na entrega do imóvel, no caso, extrapola o mero inadimplemento contratual, causando violação ao direito de moradia da autora, o que justifica a indenização por danos morais.

7. O valor fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano, sem gerar enriquecimento ilícito. Caso em que não se justifica sua redução.

8. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e não é infirmada por alegações genéricas da ré ou pela atuação de advogado particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Tese de julgamento:

1. Impossibilidade de rediscussão de matéria já apreciada anteriormente por este Tribunal, por meio do julgamento de Agravo de Instrumento.

2. A fixação de indenização a título de lucros cessantes em 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel é razoável e está em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

3. O atraso expressivo na entrega do bem pode ensejar indenização por danos morais quando ultrapassa o mero inadimplemento contratual e gera prejuízos relevantes à esfera pessoal do adquirente.

4. A gratuidade de justiça subsiste quando não infirmada por provas concretas de capacidade econômica da parte beneficiária.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 996;

STJ, REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022;

TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000823-82.2023.4.03.6006, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 08/05/2025, DJEN DATA: 12/05/2025;

TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000863-09.2021.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 17/10/2025, DJEN DATA: 22/10/2025;

STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.785/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024;

STJ, EDcl na AR n. 5.629/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025;

A CEF alega que o acórdão, ao negar provimento ao recurso de apelação, manteve a condenação da ré à indenização por lucros cessantes, os quais foram fixados em 0,5% do valor atualizado do imóvel, por mês de atraso, a serem atualizados monetariamente a partir do vencimento de cada parcela devida. Sustenta que tal forma de atualização representa bis in idem e alega que “a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício” (ID 354010719).

Dada vista dos autos às partes, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Verifica-se que a questão ventilada nos embargos relativa à forma de fixação da correção monetária da condenação por lucros cessantes sequer foi objeto da apelação interposta pela CEF, que, sobre o tema, apenas aduziu que os lucros cessantes não deveriam incidir sobre o valor total do bem, mas somente sobre o que foi pago pelo autor, inclusive com dedução da quantia referente à parcela do financiamento. Não trouxe, por outro lado, qualquer alegação sobre a ocorrência de bis in idem na forma da atualização monetária desses valores.

Sobre a possibilidade de revisão de ofício de matérias de ordem pública, a jurisprudência do STJ não é pacífica, havendo diversos julgados no sentido de que, mesmo em relação às matérias dessa natureza, opera-se a preclusão consumativa quando resolvidas por decisão anterior não impugnada oportunamente.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. DECISÃO QUE JULGOU OS CÁLCULOS QUE NÃO PREVÊ CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO.

1. A jurisprudência desta Corte orienta que é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso.

2. No caso, não houve fixação de honorários pela decisão que julgou o procedimento de liquidação de caráter contencioso, o que não foi impugnado oportunamente.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, também a questão de ordem pública, quando objeto de decisão judicial, deve ser impugnada mediante recurso próprio, sob pena de preclusão.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.353.528/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA . INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE.

1. A jurisprudência desta Corte preconiza que se sujeitam "à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio" (REsp 1.745.408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019).

1.1. Na hipótese, a decisão recorrida tratou apenas da majoração dos honorários sucumbenciais, ao passo que o agravo interno sustenta o descabimento da verba honorária, temática decidida anteriormente e não impugnada pelo recorrente em momento oportuno.

1.2. Desse modo, a insurgência trata apenas de matéria preclusa, evidenciando-se ainda a inovação recursal e a inobservância do dever de dialeticidade, na medida em que as razões recursais apresentam-se dissociadas do conteúdo da decisão recorrida, restando inatacados os seus fundamentos.

2. Agravo interno não conhecido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 791.090/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1. O objetivo da caução prevista no art. 835 do CPC/1973 é a garantia do recebimento dos honorários e o pagamento das custas do autor vencido, quando ainda indefinido o direito e consequentemente inexistente título executivo líquido, certo e exigível, dada a maior dificuldade do recebimento dessas verbas de devedor não residente no país.

1.1. O diploma processual de 1973 dispensava a caução, expressamente, nos casos de execuções de título executivo extrajudicial e nas reconvenções. A exceção deve igualmente valer para as execuções de título judicial, dada a certeza e a liquidez do direito. Precedentes específicos da Quarta Turma sobre o tema.

2. Na forma da jurisprudência do STJ, as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. Precedentes.

2.1. Hipótese em que a questão atinente à legitimidade, apesar de constituir matéria de ordem pública, foi apreciada por decisão não recorrida, a denotar a preclusão da questão.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.730.752/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 11/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que "sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no m omento próprio, em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais" (AgInt no REsp 2.014.742/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.077.812/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. SÚMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PERCENTUAL DA COMISSÃO DE CORRETAGEM PARA A TEMPORADA DE 2004-2005. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal de inexistência de preclusão sobre a tese de ilegitimidade passiva embasada em documento novo demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

2. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que "ainda que a questão seja de ordem pública, há preclusão consumativa se a matéria tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada" (AgRg no AREsp 630.587/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/06/2016, DJe 01/07/2016).

3. O exame da pretensão recursal de reforma do entendimento da Corte local quanto ao percentual da corretagem para o período da temporada de 2004-2005 ante a ocorrência de comportamento contraditório e preclusão exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação do contrato, o que é vedado na via especial ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.030.343/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. LEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA. COISA JULGADA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ASSISTENTE TÉCNICO. HONORÁRIOS. DESPESA PROCESSUAL. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.

3. A alegação de que a insurgência trata de matéria de ordem pública somente foi suscitada nas razões do presente agravo interno, restando patente a ocorrência de inovação recursal.

4. As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da possibilidade de inclusão dos honorários do assistente técnico ou perito em liquidação ou cumprimento de sentença, quando há condenação genérica ao pagamento das custas processuais.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.007.442/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 283 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as matéria de ordem pública "podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

3. No caso, a Corte distrital entendeu configurada a preclusão da matéria arguida pela recorrente relativamente à aplicação da Taxa Selic ao caso vertente. Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a orientação firmada nesta Corte, incide, na espécie, o óbice contido na Súmula n. 83 do STJ. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.746.965/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes.

2. A Corte Estadual, ao negar provimento ao agravo de instrumento do insurgente, reconheceu a preclusão consumativa quanto à alegação de impenhorabilidade fundada na arguição de bem de família, porquanto já afastada por decisão anterior. Aresto recorrido em consonância com a orientação do desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.357.734/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

Assim, considerando que a sentença fixou a forma de atualização da quantia devida a título de lucros cessantes e que não houve impugnação desse ponto no recurso de apelação, entendo que ocorreu a preclusão acerca da questão, não cabendo a modificação da decisão de primeiro grau, ainda que os consectários legais sejam matéria de ordem pública. Não há, portanto, qualquer vício que justifique a oposição dos presentes embargos.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sua condenação ao pagamento de lucros cessantes, fixados em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, com correção monetária a partir do vencimento de cada parcela. A embargante sustenta ocorrência de bis in idem na forma de atualização e defende que a correção monetária e os juros de mora, por constituírem matéria de ordem pública, podem ser revistos de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível, em sede de embargos de declaração, a revisão da correção monetária da condenação, quando tal matéria não foi suscitada na apelação, sob o argumento de se tratar de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração às situações de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A forma de atualização monetária dos lucros cessantes foi fixada na sentença e não foi objeto de impugnação específica na apelação da CEF.

5. Ainda que os consectários legais possuam natureza de ordem pública, a jurisprudência do STJ admite a incidência de preclusão quando a matéria foi decidida e não houve insurgência da parte interessada no momento processual adequado.

6. Ausência de vício que justifique a oposição do presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Opera-se a preclusão consumativa quanto às matérias decididas e não impugnadas oportunamente, ainda que de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.353.528/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/4/2024, DJe 18/4/2024;

STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 791.090/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/10/2023, DJe 11/10/2023;

STJ, AgInt no REsp 1.730.752/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14/3/2024, DJe 11/4/2024;

STJ, AgInt no REsp 2.077.812/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 8/4/2024, DJe 11/4/2024;

STJ, AgInt no AREsp 2.030.343/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 8/8/2022, DJe 15/8/2022;

STJ, AgInt no AREsp 2.007.442/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27/6/2022, DJe 30/6/2022;

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.746.965/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 6/6/2022, DJe 8/6/2022;

STJ, AgInt no AREsp 1.357.734/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/5/2019, DJe 3/6/2019;

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão